Tribunal: TJDFT
Processo: 0737441-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PRETENSÃO RESISTIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A produção antecipada de provas é prevista no Código de Processo Civil em procedimento especial. Nos termos do art. 381, II, do CPC, a ação será admitida se verificado que “o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”.
2. No caso, mesmo se tratando de procedimento de jurisdição voluntária, foi o não atendimento do pedido administrativo formulado pelo autor que motivou o ajuizamento da ação e, muito embora o banco não tenha contestado o pedido e, portanto, não apresentado resistência no processo judicial, o fez na via extrajudicial.
3. Nos termos dos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do CPC, a sentença condenará o vencido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Trata-se do denominado princípio da sucumbência. E, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração do incidente responderá pelas despesas decorrentes.
4. Recurso conhecido e provido.